Tribunal: TJSP
Processo: 2254338-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 – Alegação de nulidade do título por conta do ajuizamento do feito executivo quando a exigibilidade dos créditos estava suspensa, em razão da pendência de encerramento do respectivo processo administrativo – Decisão que rejeitou a exceção oposta sob o fundamento de que o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 – Alegação de nulidade do título por conta do ajuizamento do feito executivo quando a exigibilidade dos créditos estava suspensa, em razão da pendência de encerramento do respectivo processo administrativo – Decisão que rejeitou a exceção oposta sob o fundamento de que o pedido administrativo de imunidade para os exercícios em cobrança fora apresentado intempestivamente no âmbito administrativo, o que afasta a causa suspensiva prevista no art. 151, III, do CTN – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita – A desconstituição dos requisitos de certeza e liquidez da CDA demanda prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo – Instrução deficitária do feito – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.